Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713033-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA LYGIA MANARA MARCONDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 120722777 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0702950-97.2022.8.07.0001, na fase de liquidação provisória de sentença, nos seguintes termos (Id. 120722777): “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por MARIA LYGIA MANARA MARCONDES em face do BANCO DO BRASIL S/A. A requerente alega que foi produtora rural e emitiu no ano de 1989 diversas cédulas de crédito rural em favor do requerido, com a finalidade de financiar a sua atividade agrícola. Sustenta que operações foram quitadas após o “plano Collor”, em março de 1990, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% ((BTNF). Aduz ter direito à diferença da correção monetária cobrada. Requer, ao final, a gratuidade da justiça, a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais das Cédulas de Crédito Rural no 89/00064-1 e bem como de extratos e documentos a elas vinculados, bem como a apuração do saldo devido Intimado, o requerido apresentou impugnação, ID 116100757, oportunidade em que se insurge pugna pelo indeferimento da inicial em virtude do não recolhimento das custas processuais, impugna a gratuidade de justiça, invoca a ausência de interesse de agir, a incompetência da Justiça do Distrito Federal, promovendo o chamamento ao processo da União e do BACEN. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quanto à obrigação de exibir documentos, a necessidade de perícia para apurar o valor efetivamente devido, para determinar se houve a incidência do IPC de 84,32% e lançamento adequado de diferença monetária, para apuração a existência de indenização pelo Proagro, de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, bem como a compensação no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil. Requer o acolhimento das questões preliminares e a designação de prova pericial. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Indeferimento da inicial O requerido alega que a inicial deve ser indeferida pois não se vislumbram as circunstâncias de isenção de pagamento de custas, bem como a possibilidade de seu recolhimento ao final. No caso dos autos, verifico que houve pedido de gratuidade de justiça não analisado nos autos (id 114236789), razão porque, nos termos do art. 98, do CPC, em razão do preenchimento dos requisitos, defiro a gratuidade a autora. Anote-se. Litisconsórcio passivo, chamamento ao processo da União e do Bacen e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. Anota-se, contudo, que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. De mais a mais, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou de domicílio do réu (art. 101, I, do CDC). Além disso, mesmo que não se aplicasse o CDC, a ação deveria ser ajuizada o foro de domicílio do réu. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa. Ausência de interesse de agir O interesse de agir é analisado à luz do trinômio necessidade, utilidade e adequação. E, no caso, os referidos elementos se encontram presente. A distribuição do presente pedido de liquidação é necessária, pois, mesmo após o seu ajuizamento, o requerido nega a existência do direito invocado pelo requerente. Também é útil, já que, sem a intervenção do Estado-juiz, o requerente não conseguirá satisfazer a pretensão resistida. Foi, ademais, empregado procedimento adequado com a finalidade de liquidar a sentença coletiva que reconheceu a existência do direito invocado pelo requerente e condenou o requerido a efetuar o pagamento da diferença a ser apurada em sede de liquidação. Preliminar rejeitada Impugnação à gratuidade da justiça Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar que o requerente não preenche os requisitos para concessão do benefício. Preliminar rejeitada. Compensação de créditos Eventual compensação deve ser analisada em momento oportuno e mediante a comprovação da existência de créditos e débitos recíprocos. Limites objetivos da liquidação A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Rejeitam-se, assim, as pretensões alheias ao objeto da liquidação. Considerando que a liquidação depende de documentos que se encontram em poder da parte requerida, fica esta intimada a apresentar as cédulas rurais vinculados a conta do autor, cédulas rurais no 89/00064-1, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento / conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips bancários XRE712, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, no prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados os cálculos a serem apresentados pelo requerente com as informações que possui. Apresentada a documentação, será analisado o pedido de perícia formulado pelo requerido. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 10:23:32.” O Agravante alega, em suas razões recursais Id. 34760957, que há litisconsórcio passivo necessário. Aduz que o título judicial coletivo foi constituído, de forma solidária, em desfavor do Banco do Brasil S.A, da União Federal e do Banco Central do Brasil., de modo que deve ser ordenada a citação da União e Banco Central para responderem (art. 114 do CPC). Defende que cabe a denunciação da lide para evitar decisões contraditórias na demanda principal e na demanda regressiva, de forma que o terceiro fique vinculado à primeira sentença, e o débito discutido não fique fora do objeto de cessão à União, em razão da expressa autorização prevista na Medida Provisória no 2.196/01. Afirma que o BACEN detém legitimidade passiva, na parte relativa ao PROAGRO, haja vista sua condição de administrador do programa. Acrescenta que a Agravada é parte ilegítima por não ter comprovado que à época da prolação da sentença do feito coletivo residia e firmou contrato dentro da abrangência territorial do TRF1, sob pena de extinção do feito. Sustenta que os juros moratórios são devidos a partir da citação na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva, pois a parte agravada sequer esteve no polo ativo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Agravante quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Subsidiariamente, pugna pela incidência de juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP, porém, em razão de a questão pender de julgamento de recursos junto ao REsp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), que sejam aplicados juros pelo regramento imposto à Fazenda Pública e aos demais entes solidários, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Por fim, pugna pela incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, em virtude de a Ação Civil Pública ter tramitado lá. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que o perigo da demora se revela no fato de o Agravante vir a sofrer atos executórios ou ser responsabilizado patrimonialmente. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e prover as pretensões recursais. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 34760958. É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço dos pedidos recursais concernentes à ilegitimidade passiva, ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária aplicáveis aos débitos impostos à Fazenda Pública, notadamente porque não foram objeto de análise pela instância a quo, o que configura supressão de instância. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pelas razões que seguem. A egrégia 3a Turma da Corte Superior de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi questionado o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, declarou “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Em razão disso, condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). Em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, conforme sintetizado na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. Diante do aduzido, constata-se que os Réus da citada Ação Civil Pública foram condenados solidariamente ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). No caso concreto, credor optou pela individualização da sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, o que atrai a competência da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Além do mais, “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”[1], porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos contornos objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Desse modo, a execução individual da sentença condenatória proferida no julgamento da ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais. A competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, conforme os Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. Em verdade, o fato de o título exequendo ter sido constituído na Justiça Federal não implica necessariamente a remessa dos autos àquela jurisdição para a liquidação e cumprimento da sentença, pois antes deve ser aferida a presença dos requisitos do art. 109, I, da Constituição Federal. No caso, competente para processar e julgar a presente liquidação de sentença é a Justiça Comum Estadual, pois embora a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A tenham sido condenados solidariamente na citada Ação Civil Pública, a liquidação da sentença foi deflagrada apenas contra o Banco do Brasil S.A, sendo, portanto, inaplicáveis as hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109 da Constituição Federal. Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença e o seu cumprimento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi expressamente reconhecida pelo e. STF na Súmula no 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, a Súmula no 508 da Suprema Corte também estabelece que "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1244078, 07012887220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Em sede de agravo de instrumento, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância a quo, sob pena de supressão de instância. 2. O artigo 524, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a elaboração do demonstrativo do débito, no cumprimento de sentença, depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob pena de cominação do crime de desobediência. 3. Mesmo que se opte pelo processamento do cumprimento individual de sentença genérica, proferida em ação coletiva, no mesmo foro em que prolatada, não subsiste a prevenção da Justiça Federal, cuja competência, ratione personae, é limitada às hipóteses previstas na Constituição Federal, razão pela qual não se aplica, na hipótese, a norma prevista no inciso II, artigo 516, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1130438, 07110395420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora